Tribunal: STF
Processo: ARE 817701
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar transferido para reserva remunerada. 3. Critérios de promoção a grau hierárquico superior. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.